Tribunal: TJPA
Processo: 0017824-36.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017824-36.2013.8.14.0006

APELANTE: MAURO BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO OITIVA DE TESTEMUNHA FALTOSA. PRERROGATIVA DO JUÍZO SOBRE REQUERIMENTO DE PROVAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO DIREITO DE DEFESA DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE. INCABIMENTO. VETORIAIS IDONEAMENTE VALORADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CPB. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao juízo é dada a atribuição de analisar e decidir sobre requerimentos de provas apresentados pelas partes. Dentre suas prerrogativas, cabe determinar quais provas serão admitidas e quais serão rejeitadas, com amparo na relevância, legalidade e pertinência para o caso sob julgamento.

2. Hipótese na qual caberia à defesa, no interesse da oitiva da testemunha, ter diligenciado nesse sentido, ou seja, de fornecer endereço ou lotação profissional nos autos, mas não o fez. Assim, embora ciente do ocorrido, deixou de requerer qualquer providência do juízo nesse sentido, o fazendo, tão somente, em sede de sessão plenária de julgamento.

3. À luz do princípio inscrito no art. 563 do CPP, não logrou a defesa êxito em demonstrar que do ato de indeferimento da oitiva da testemunha resultou-lhe prejuízo, diante da solidez da prova acusatória angariada, a inviabilizar, também por esse motivo, a declaração de nulidade pretendida.

4. Decisão soberana do Tribunal Popular que não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente. Evidenciam os autos que o apelante foi reconhecido por testemunha ocular do ilícito, a qual realizou Laudo Iconográfico, bem como o Auto de Reconhecimento de Pessoa. Destaca, inclusive, a testemunha, que havia iluminação pública no local, o que ajudou na identificação do réu.

5. Não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
razoável, abaixo do patamar intermediário abstratamente previsto, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

6. Aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do CP, em face de o crime ter sido perpetrado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, nesse ponto, há equívoco na dosimetria, em face do evidente
bis idem
na dupla valoração da condição de idoso da vítima, empregada tanto para o recrudescimento da pena basilar, como para a incidência da agravante em testilha.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a determiná-la no
quantum
definitivo e concreto de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, diante da exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do CPB, aplicada sob irregular
bis in idem
. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURO BARBOSA DA SILVA,
irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID 15193290), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
peça incoativa
(ID 15193141) que no dia 24/12/2013, por volta das 20h00min, a vítima Antônio Carlos Monteiro dirigiu-se até seu carro, instante no qual o apelante em epígrafe se aproximou e, mediante emprego de arma de fogo, tipo revólver, anunciou o assalto. Relata que a vítima esboçou reação, ao que foi alvejada pelo réu com um tiro no peito, ceifando sua vida. Após, o acusado evadiu-se para local incerto e não sabido. No entanto, produzido laudo iconográfico, restou identificado e preso na residência de seu genitor.

Em
razões recursais
(ID 16933372), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância do direito à ampla defesa. Salienta que, em sessão plenária de julgamento, a defesa não desistiu das testemunhas faltosas, imprescindíveis à elucidação dos fatos. Inobstante, pleiteado o adiamento da sessão plenária, o pedido foi indeferido pelo Juízo.

Relativamente ao mérito, roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que a prova testemunhal é composta por depoimentos contraditórios e imprecisos, inclusive, no tocante ao reconhecimento do réu.

Subsidiariamente, roga pelo redimensionamento da pena cominada, com afastamento das circunstâncias judiciais valoradas de maneira inidônea e pela determinação no patamar mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18535838), a digna representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Pedido de Sustentação oral pela defesa à ID 20791351.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Cerceamento de defesa:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância do direito à ampla defesa. Salienta que, em sessão plenária de julgamento, a defesa não desistiu das testemunhas faltosas, imprescindíveis à elucidação dos fatos. Inobstante, pleiteado o adiamento da sessão plenária, o pedido foi indeferido pelo Juízo.

Sem razão, todavia.

Em sessão plenária de julgamento, o
Dominus Litis
dispensou a oitiva de testemunha faltosa arrolada, simultaneamente, por ele e pela defesa, a qual, entretanto, insistiu na oitiva, para consequente adiamento da sessão. O Juízo Presidente indeferiu o pedido, sob justificativa da impossibilidade de intimação da testemunha, Policial Civil, que se encontrava de férias. Acrescentou, ademais, a iminência do alcance do lapso prescricional no caso em voga, cujo crime é datado do ano de 2013.

Consta da Ata do Júri à ID 15193289:

“(...) Presentes as testemunhas Edila Maria Saraiva Ferreira, Felipe da Silva Souza e DPC Armando Tadeu Mourão Alonso. Ausente a testemunha David Ribeiro Cardoso e
IPC Emerson Lopes da Silva.
(...) Pela ordem a representante do Ministério Público, requereu a desistência das testemunhas ausentes. Por sua vez,
a defesa insiste na oitiva das testemunhas ausentes, conforme gravação em mídia
. O Ministério Público se opôs ao pleito, uma vez já ter havido vários adiamentos de sessões do júri anteriormente designadas para estes autos; e, também, em virtude de se tratar de processo em que se apura, em tese, o crime de homicídio simples e o réu, à época do crime, contar com menos de 21 anos, se adiada mais uma vez a sessão, corre-se o risco de ocorrer a prescrição da pretensão punitiva do estado, conforme gravado em mídia.
O MM. Juiz INDEFERIU, conforme mídia, o petitório da defesa, com fulcro no artigo 461 do CPP e homologou a desistência formulada pelo Parquet.
A Defesa requereu o
registro de protesto, a fim de fundamentar eventual recurso, conforme mídia
.”

Com efeito, o art. 422 do CPP trata da fase de preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual as partes podem requerer a produção de provas e a inclusão de testemunhas. O art. 423, do referido Diploma, especifica os atos processuais subsequentes, determinando, entre outras coisas, a ordem em que o julgamento deve ocorrer.
Ao juízo, por seu turno, é dada a atribuição de analisar e decidir sobre requerimentos de provas apresentados pelas partes. Dentre suas prerrogativas, cabe determinar quais provas serão admitidas e quais serão rejeitadas, com amparo na relevância, legalidade e pertinência para o caso sob julgamento.

Dispõe, ainda, o art. 461, do CPP,
in verbis
:

“Art. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.

§ 1° Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução.

§ 2° O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.”

No caso em voga, da Certidão à ID 15193245, extrai-se que as testemunhas Emerson Lopes da Silva e Armando Tadeu Mourão,
não foram intimados por mandado
, pois requerida a intimação por ofício e não informado endereço ou a lotação profissional nos autos, motivo pelo qual foi apenas expedido ofício de requisição à Polícia Civil.

Portanto, caberia à defesa, no interesse da oitiva da citada testemunha, ter diligenciado nesse sentido, ou seja, de fornecer endereço ou lotação profissional, conforme dita acima, mas não o fez. Assim, embora ciente do ocorrido, deixou de requerer qualquer providência do juízo, o fazendo, tão somente, em sede de sessão plenária de julgamento.

Importa consignar que o réu se fez acompanhado por advogado particular durante toda a instrução criminal e, em nenhum momento houve demonstração de prejuízo concreto a seu direito de defesa.

Há se de ponderar que, à luz do princípio inscrito no art. 563 do CPP, não logrou a defesa êxito em demonstrar que do ato de indeferimento da oitiva da testemunha resultou-lhe prejuízo, diante da solidez da prova acusatória angariada, a inviabilizar, também por esse motivo, a declaração de nulidade pretendida.

Assim
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena cominada, com afastamento das circunstâncias judiciais valoradas de maneira inidônea e pela determinação no patamar mínimo legal.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima Antônio Carlos Monteiro, encontra-se comprovada por intermédio do Prontuário Médico de Internação do ofendido, à ID 15193270, pág. 01-17, que atesta a evolução da óbito da vítima em decorrência de ferimento por arma de fogo.

Quanto à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, perante o Juízo singular, foram ouvidos os seguintes depoimentos testemunhais:

A testemunha
Edila Maria Saraiva Ferreira
informou que, no dia do incidente, estava em frente à sua casa esperando a chegada de seu filho, quando avistou a vítima dentro de seu carro e o acusado em pé ao lado do veículo, na porta do motorista. Contou que, enquanto fechava o portão de sua casa, o acusado disparou contra a vítima. Afirmou ter visto o acusado com a arma e que ele correu em sua direção, disparando novamente contra a vítima. Recordou que a vítima conseguiu sair do carro e dar alguns passos antes de cair. Disse não se lembrar da parte do corpo onde a vítima foi atingida. Declarou ter visto o acusado encostado na porta do motorista do carro da vítima e que não presenciou o autor dos disparos subtrair qualquer pertence. Afirmou que o acusado fugiu correndo e passou próximo a ela.
Relatou que reconheceu o acusado na delegacia e que a rua onde ocorreu o crime possui postes de iluminação pública, o que ajudou na identificação do réu.

A testemunha
Armando Tadeu Mourão Alonso
, Delegado da Polícia Civil, por seu turno, afirma que trabalhou por aproximadamente seis dias consecutivos na investigação do crime, que inicialmente foi tratado como latrocínio. No entanto, durante o andamento das investigações, constatou-se que a arma de fogo da vítima, que era do policial civil, não foi subtraída pelo autor dos disparos. Informou que várias pessoas foram apresentadas para reconhecimento pela testemunha ocular do crime, mas nenhuma foi identificada como o autor. Afirmou que
a testemunha ocular foi então encaminhada para a confecção de um retrato falado do autor dos disparos e, com base nesse retrato, foi possível identificar e prender o acusado Mauro Barbosa da Silva
.
O acusado foi apresentado à testemunha ocular, que o reconheceu imediatamente como o responsável pelos disparos que tiraram a vida da vítima.
Declarou que o acusado negou a autoria do crime e que a motivação do delito permanece desconhecida.

A testemunha
Emerson Lopes da Silva
, Policial Civil, relatou que, apesar de não atuar no bairro do Aurá, prestou assistência nas investigações na época. Informou que circulavam rumores na área de que o acusado era perigoso e, inclusive, já havia matado uma pessoa conhecida como "farinheiro". Afirmou que o acusado tinha um cúmplice nas atividades criminosas na região, mas esse cúmplice foi posteriormente morto.
Os comentários dos moradores locais indicavam que o acusado Mauro era o autor do crime em questão, mas, devido ao fato de ele residir na área, as pessoas ficaram receosas de fornecer informações à polícia.
Declarou que o acusado foi detido no dia seguinte ao crime.

A testemunha
Davi Ribeiro Cardozo
, de outra banda, informou que soube que o responsável pelos disparos que tiraram a vida da vítima era um homem conhecido pelo apelido de “
Buiu”
, conhecido por cometer crimes como roubo na área onde o incidente ocorreu. Declarou que a testemunha Felipe Silva Souza foi quem prestou socorro à vítima. Afirmou que o indivíduo conhecido como
“Buiu” foi posteriormente morto
.
O declarante contou que soube do crime enquanto estava em uma praça por volta das 22h, onde também estavam o acusado, sua companheira e seu filho.
Declarou que
essa praça fica aproximadamente 500 metros do local onde o crime aconteceu.
Afirmou que
conhece o acusado Mauro Barbosa da Silva desde a infância
, pois moram próximos. Relatou que no dia seguinte ao crime, soube que Mauro estava sendo acusado de ser o autor do delito e que o próprio pai do réu o levou à delegacia para prestar esclarecimentos. Declarou que o acusado trabalhava com seu pai em uma horta e que não tem conhecimento de outros crimes atribuídos ao réu.

A testemunha
Felipe da Silva Souza
afirmou que
conhece o acusado de vista
. No dia do crime, estava na frente da casa de uma tia, perto do local onde o delito ocorreu. Em determinado momento, viu um homem correndo em sua direção, portando uma arma de fogo. Quando ele se aproximou do declarante e das outras pessoas presentes, disse que queria apenas escapar e disparou um tiro para o alto, pegando a bicicleta de um parente do declarante e fugindo em seguida. Mencionou que já havia ouvido três disparos momentos antes. Declarou que foi até o local do crime com outra pessoa e encontrou a vítima agonizando. Somente após prestar socorro, soube que a vítima era policial, já que ela possuía uma arma de fogo que não foi roubada durante o crime.
Lembrou que o homem que viu fugindo era conhecido como “Buiu”,
notório por cometer roubos na área.

Ao exercer sua autodefesa, o réu
MAURO BARBOSA DA SILVA
nega enfaticamente a autoria criminosa, alegando que no momento do ocorrido estava em uma praça situada a cerca de quatro quadras do local do delito, na companhia de seu filho e de sua ex-companheira. Imputa a autoria do crime a um homem conhecido como “Buiu”.

Em
sessão plenária
de julgamento, foram ouvidas diversas testemunhas, dentre as quais a testemunha ocular do ilícito,
Edila Maria Saraiva Pinheiro
, a qual mantém a narrativa anteriormente apresentada, bem como não titubeia quanto à identificação do réu como o autor dos disparos, veja-se:

“
Vi o crime ocorrer,
porque eu estava na frente da minha casa [...] tava a noite por volta das 20h, era cedo da noite, só estava eu na frente e porque nesse momento porque eu ia ao supermercado [...] eu já sabia que ele era um policial, porque ele tinha um caso com essa minha vizinha, ele ia sempre lá, o nome dela é Conceição Costa Rodrigues, [...] ele (vítima) aparecia uma vez ou outra [...] ele (vítima) ia de carro próprio [...]
tinha iluminação pública na rua
[...] já sabia que era ele (vítima), porque ele (vítima) já tinha entrado na casa da moça e retornou para o carro,
ele (vítima) estava dentro do carro [...] e foi quando eu vi o disparo [...] um rapaz que disparou [...] ele (acusado) era alto, moreno bem claro, e quando houve o disparo, que eu atravessei, eu ia e ele (acusado) vinha, só vi quando já veio correndo para a minha direção, se eu não me engano foi dois [...] na mesma rua quase em frente a minha casa
[...] só tava eu no momento na rua [...] eu tentei correr em

direção a vítima [...] ele atravessou também com a arma pra

cima [...] só olhou e seguiu [...] só estava ele [..] ele foi andando

[...] a vítima ainda chegou a sair do carro e dar três passos e

depois caiu no chão [...] eu vi a arma na mão da pessoa [...] a

vítima ficou caída fora do carro [...] toda vez que ele (vítima)

chegava ele (vítima) entrava ele não era de sair, ele não era de

muita conversava [...]
fez o retrato falado na delegacia, depois voltou na delegacia para fazer o reconhecimento pessoal [...] colocaram mais de uma pessoa na frente dela [...] não teve dúvida em apontar quem teria sido [...]
ela via ele passar por

[...] o pai dele trabalhava com horta [...] ouvia falar de um tal de

buiu que se envolvia com o crime [...]”

O Delegado de Polícia
Armando Tadeu Mourão Alonso
, perante o Conselho de Sentença asseverou:

“Que tem uma vaga lembrança [...] no local de fato eu não estive [...] eu não conhecia, mas a referência que foi feita [...] ele seria uma pessoa dita marginal, eu não tenho essa confirmação, mas tenho essa informação [...] tudo indicava que ele era o autor do crime e me restou a responsabilidade de representá-lo até para proteger a integridade física dele já que em se tratando da vida de um policial, ele poderia está a mercê de pessoas desiquilibradas movidas pela emoção [...] a informação era que ele não estava sobre nenhuma atividade, até porque a delegacia do Aurá encerra as atividades às 18h, o crime se deu por volta das 20h [...] circulou uma informação de que ele estaria investigando uma situação [...] a informação que circulou foi que o pai do acusado seria um agricultor [...] eu posso dizer pra senhora que teve um terceiro suspeito, mas eu não lembro com precisão [...] “Buiú” um marginal conhecido [...] ele foi encontrado foi levado apresentação ao delegado [...].”

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Evidenciam os autos que o apelante foi reconhecido por testemunha ocular do ilícito, a qual realizou Laudo Iconográfico (ID 15193142, pág.03), bem como o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 15193139, pág. 19). Destaca, inclusive, que havia iluminação pública no local, o que ajudou na identificação do réu. A referida testemunha na fase investigativa também acrescenta que ficou de frente ao réu, e pôde perceber, inclusive, característica em seu cabelo, pintado com mechas.

Registre-se, ademais, provas sólidas de que o réu se encontrava próximo ao local do ilícito, em uma praça. Inexistem, no entanto, testemunhas a corroborar com a versão defensiva de que o apelante permaneceu a todo momento na praça citada, sem ausentar-se do local no horário do cometimento do ilícito.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

Nesse cenário, de todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos.

2.2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Subsidiariamente, pretende a defesa o redimensionamento da pena cominada ao apelante, com afastamento das circunstâncias judiciais valoradas de maneira inidônea e pela determinação no patamar mínimo legal.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal supra referido, verifico que a
CULPABILIDADE
é alta já que
já estava sendo acusado de outro crime grave, com violência contra pessoa quando cometeu este crime
. Em relação aos
ANTECEDENTES,

vemos que o acusado possui condenação.

A CONDUTA SOCIAL é irregular já que fez do crime o meio de vida
. Sobre a PERSONALIDADE nada foi apurado. Os
MOTIVOS DO CRIME são graves já que inicialmente a intenção seria o roubo.
As
CIRCUNSTÂNCIAS são graves já que ceifou a vida de um idoso
. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
foram graves, já que foi ceifada a vida de um
agente de segurança pública
, sendo o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA neutro.

Isto posto, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR MAURO BARBOSA DA SILVA, a pena base de 12 anos de reclusão.

Reconheço como atenuante o acusado ter menos de 21 anos no momento do crime para diminuir a pena em 06 (seis) meses, trazendo a pena para o patamar de 11 (onze) anos e 06 meses de reclusão. Reconheço ainda a agravante do crime ter sido cometido contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de idade e, nos termos do art. 61, II, h do CP, elevo a pena em 06 (seis) meses, trazendo a pena ao novo patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição, e assim, mantenho e concretizo a pena no patamar de
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, com base no art. 121, caput do CPB.

Levando em consideração o tempo que o condenado permaneceu preso, determino que a pena deverá ser cumprida em regime FECHADO, conforme determina o artigo 33 §§ 1º e 2º, alínea “a” do diploma substantivo penal acima declinado, devendo ser observado no cumprimento da pena, o disposto no art. 112 da LEP em especial os critérios de progressão e de livramento condicional.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu a
culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime,
atribuindo-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

No caso, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade,
assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade, severidade e brutalidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o réu promoveu verdadeira execução à vítima, morta em via pública, ainda no interior de seu automóvel. Salienta, ademais, o juízo sentenciante, mais desvalor à ação, considerando que o réu já estava sendo acusado do cometimento de outro delito grave, também com violência e grave ameaça à pessoa. Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

Sua
conduta social
, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se que o apelante é conhecido pelo seu envolvimento com a prática de ilícitos desde a sua adolescência, sendo sujeito tido como perigoso e temido na comunidade, com cúmplice para a realização de atividades criminosas na região.

Os
motivos do crime
também não o favorecem, dado que a intenção
inicial
do apelante seria o roubo.

As
circunstâncias
, igualmente, ressoam como negativas, diante da ação perpetrada contra
pessoa idosa
, de maior vulnerabilidade.

Na mesma toada, as
consequências
decorrentes da morte da vítima refogem do comum para a espécie. Analisou concretamente o juízo, que o crime resultou na morte de um agente de segurança pública, consequências com gravidade excepcional que autorizaram o incremento da pena basilar.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável,
abaixo do patamar intermediário abstratamente previsto, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Na
segunda etapa
, foi reconhecida em favor do réu a atenuante da
menoridade relativa
, sendo a reprimenda reduzida em 06 (seis) meses.
Também foi aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do CP, em face de o crime ter sido perpetrado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos,
e acrescida a pena em 06 (seis) meses.

Nesse ponto, há
EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA
, em face do evidente
bis idem
na dupla valoração da condição de idoso da vítima, empregada tanto para o recrudescimento da pena basilar, como para a incidência da agravante em testilha.

Sob tal cenário,
excluo da dosimetria a agravante
em tela, com cominação ao réu da
SANÇÃO CONCRETA E DERRADEIRA
de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, à míngua de outras causas que a modifiquem, mantendo-se o
regime fechado
para o início de seu cumprimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a determiná-la no
quantum
definitivo e concreto de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, diante da exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do CPB, aplicada sob irregular
bis in idem
.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024